Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017067-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), RENAN SAVASTANO JACOB - CPF: 801.890.242-91 (AGRAVANTE), EDMILSO MARQUES DE SOUZA - CPF: 567.716.062-87 (AGRAVADO), EDMILSO MARQUES DE SOUZA - CPF: 567.716.062-87 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 913.131.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, sob alegação de inexistência de obrigação executável em seu desfavor, decorrente de suposta novação por cessão de crédito entre terceiro e o embargado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa de requisitos: requerimento do embargante, verossimilhança do direito alegado, risco de dano grave e garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito.
4. No caso concreto, inexiste qualquer demonstração de garantia da execução, o que impede a concessão da medida pleiteada, conforme reiterado entendimento do STJ e deste Tribunal.
5. A jurisprudência pacífica exige a garantia do juízo como condição necessária, não bastando a alegação de novação ou vício no título executivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, especialmente a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficientes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.12.2020; TJMT, AI 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
RENAN SAVASTANO JACOB
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos dos Embargos a Execução de Título Extrajudicial

n. 1006586-88.2025.8.11.0003 opostos em desfavor de
EDMILSO MARQUES DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivos aos embargos a execução.

Inconformado, o agravante argumenta que houve a novação mediante a Cessão de Crédito, onde foi criada nova pactuação jurídica entre o agravado e o primeiro executado.

Alega que, com base em toda a documentação apresentada é evidente que foi descabida a distribuição da execução em seu desfavor, asseverando que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, concedendo efeitos suspensivos aos embargos a execução (Id: 289270356).

O recurso foi recebido em 30 de maio de 2025 e o pedido de efeitos suspensivos foi indeferido (Id: 289941372).

Por sua vez, a parte agravada foi devidamente intimada, todavia, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
RENAN SAVASTANO JACOB
contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos
embargos a execução de título extrajudicial

opostos em desfavor de
EDMILSO MARQUES DE SOUZA
.

A decisão objurgada recebeu os embargos à execução de título extrajudicial, porém, indeferiu o pedido de efeitos suspensivos, por entender que não se encontram preenchidos os requisitos necessários.

Contra a referida “
decisum
” se insurge a parte agravante, alegando que
com base em toda a documentação apresentada é evidente que foi descabida a distribuição da execução em seu desfavor, asseverando que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1 do Código de Processo Civil.

A parte embargante, ora agravante, alega que houve uma novação em virtude da relação entre primeiro executado e o embargado, ora agravado, por meio de uma Cessão de Crédito.

Afirma que não figurou como cedente no referido instrumento, tendo assinado apenas como testemunha.

Nesse contexto, deve ser salientado que o processo ainda se encontra em fase inicial, podendo ainda ser instruído com outras provas e a análise desse recurso, restringe-se tão somente no acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido suspensivo.

Para a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos à execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de que a ação executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução, atrelado aos requisitos da tutela provisória de urgência.

Cito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.” (destaquei)

De inicio, salta aos olhos a ausência de garantia da execução, uma vez que
não houve qualquer constrição
, tampouco a parte agravante
apresentou qualquer espécie de garantia
.

A doutrina esclarece que:

“Vale destacar que a oposição dos embargos continua
dispensando
, em regra,
qualquer garantia do juízo
para ser ofertada (CPC/2015, art. 914, caput), que
somente se faz necessária quando, e se, o executado pretender obter o efeito suspensivo dos embargos, ensejando a suspensão da tramitação da execução, ao menos até o julgamento da ação de embargos
[1]
.” (destaquei)

Desse modo, verifica-se que a oposição dos embargos à execução independe da oferta de garantia, contudo,
a concessão de efeitos suspensivos exige tal prestação
, o que, diga-se de passagem, não ocorreu na ação de origem.

Imperioso ressaltar que, o
simples protocolo de embargos à execução desacompanhado de qualquer garantia
não é suficiente para suspender o curso da execução, tampouco pode justificar a paralisação de atos expropriatórios regularmente fundados em título executivo extrajudicial
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO . 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018 . Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art . 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6 . Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e
desde que a execução esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes
(caput e § 1o, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.” (TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E AÇÃO DE RESCISÃO E CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A regra geral prevista no caput do art. 919 do Código de Processo Civil é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Por outro lado, como medida excepcional, é possível a atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes cumulativamente os requisitos previstos no § 1o do art . 919 do CPC, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e
c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
. No caso dos autos, além de preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, tendo em vista o perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido, motivos pelos quais deve ser reformada a decisão agravada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000062-40.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial . A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida . A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n . 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv ., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre este assunto:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014263-17.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDENIR BORTOLOZZO e outros (3) Advogado (s): ISAIAS GRASEL ROSMAN AGRAVADO: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA Advogado (s):FLAVIA PINHEIRO CABRINI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL EMBARGOS DE EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O cerne recursal cinge-se à discussão sobre a possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos de execução opostos contra execução de título extrajudicial (nota promissória), não constatada a garantia do juízo . Não está na discricionariedade do magistrado a concessão do efeito suspensivo aos embargos de execução, cabendo sempre que preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela (art. 300 do CPC) e constatada a garantia do juízo, cumulativamente. No caso em exame, não fora constatada a garantia do juízo
. 4 . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8014263-17.2022.8 .05.0000, em que figuram como agravantes CLAUDENIR BORTOLOZZO E OUTROS e agravado MICROQUÍMICA – INDÚSTRIA QUÍMICAS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA.” (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80142631720228050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022) (destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. Agravo de Instrumento em face de decisão que em embargos à execução de título extrajudicial indeferiu o efeito suspensivo . Ausência de garantia do Juízo.
Descumprimento pelo agravante dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Juízo não garantido . Penhora dos imóveis que não foi concretizada. Fator que por si só já é impeditivo para concessão do efeito pleiteado. Decisão mantida
. RECURSO DESPROVIDO .” (TJ-RJ - AI: 00085576820238190000 202300213633, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE . EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DA DEMANDA EXECUTIVA ATÉ A DECISÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DURANTE SUA TRAMITAÇÃO. REGRA INSCULPIDA NO ART. 1.012, § 1o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE SUSPENDE OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO . REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE, DE TODA SORTE, NÃO RETIRA DO TÍTULO A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE SIMPLES RECÁLCULO QUANTO AO CONTEÚDO MODIFICADO. DECISÃO REFORMADA. "
É certo que pode ser atribuído 'efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes' ( CPC, art . 919, § 1o). Ausente, no entanto, qualquer tipo de garantia à execução, deve ser denegado efeito suspensivo aos embargos
" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057057-13.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j . 29-06-2023). A regra insculpida no art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, suspende apenas os efeitos da sentença proferida até que o recurso interposto seja julgado, o que não se confunde com o sobrestamento da execução que exige a garantia integral do juízo . "
Havendo necessidade de se adequar o valor em execução pela superveniência de equívocos ou excessos reconhecidos em sentença proferidas em embargos à execução, também não há que se condicionar a liquidez e certeza do título executivo ao trânsito em julgado dessa ação defensiva do executado, até porque em regra os embargos à execução não possuem efeito suspensivo (art. 919 do CPC)
" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017522-77.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j . 20-07-2023). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018867-73 .2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2024).” (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5018867-73.2024 .8.24.0000, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 06/06/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Dessa forma, inexistindo garantia não há que se falar em concessão de efeitos suspensivos, devendo ser mantida a decisão que o indeferiu.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a “
decisum
” objurgada.

É como voto.

[1]

BRUSCHI, Gilberto.
Parte 5. Os Embargos à Execução
In: BRUSCHI, Gilberto.
Prática e Estratégia - Recuperação de Crédito
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/pratica-e-estrategia-recuperacao-de-credito/1279985920. Acesso em: 27 de Junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025